Tribunal: TJDFT
Processo: 0703161-76.2022.8.07.0020
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
DESPACHO Em razão do óbito da apelada em 31.03.2023, LUANA BARBOSA ALVES e EDILAINE BARBOSA ALVES, filhas da apelada, postularam habilitação nestes autos (ID 48168139). Conforme o art. 690 do CPC, pleiteada a habilitação, o juiz ordenará a citação do requerido para se manifestar sobre a sucessão processual no prazo de 5 (cinco) dias. A citação será pessoal, caso não possua procurador constituído nos autos, in litteris: “Art. 690. Recebida a petição, o juiz ordenará a citação dos requeridos para se pronunciarem no prazo de 5 (cinco) dias. Parágrafo único. A citação será pessoal, se a parte não tiver procurador constituído nos autos.” A PREMIUM SAUDE EIRELI - ME possui procurador constituído nos autos, dessa forma, deve ser citada por seus patronos. Cite-se a PREMIUM SAUDE EIRELI - ME para responder, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 321, § 1o do RITJDFT. Após, tornem os autos conclusos. Brasília-DF, 29 de junho de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1102